Tribunal: TJES
Processo: 0006856-81.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0006856-81.2019.8.08.0012

APELANTE : BRUNO LIPAUS DE OLIVEIRA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL –
PROCESSO PENAL –
PORTE
DE ARMA –
FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA – FUGA DO ACUSADO – PREVISÃO DO ARTIGO 302, III DO CPP – LEGALIDADE – AUTORIA COMPROVADA NOS AUTOS – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO ACUSADO
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A regra normativa do art. 302, III, do Código de Processo Penal, afirma que, considera-se em flagrante delito quem é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido, ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração.

2.
O acusado foi preso em flagrante, perseguido pela autoridade policial que, em razão do crime cometido, adentrou legalmente na residência em razão do crime, de caráter permanente, estar ainda em situação flagrancial
.

3
.
A despeito da tese de inexistência da autoria, restou demonstrado pelas provas testemunhais e pela própria confissão do acusado, a ocorrência do delito e sua materialidade.

6
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
DAR
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006856-81.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO LIPAUS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0006856-81.2019.8.08.0012

APELANTE : BRUNO LIPAUS DE OLIVEIRA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL –
PROCESSO PENAL –
PORTE
DE ARMA –
FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA – FUGA DO ACUSADO – PREVISÃO DO ARTIGO 302, III DO CPP – LEGALIDADE – AUTORIA COMPROVADA NOS AUTOS – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO ACUSADO
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A regra normativa do art. 302, III, do Código de Processo Penal, afirma que, considera-se em flagrante delito quem é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido, ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração.

2.
O acusado foi preso em flagrante, perseguido pela autoridade policial que, em razão do crime cometido, adentrou legalmente na residência em razão do crime, de caráter permanente, estar ainda em situação flagrancial
.

3
.
A despeito da tese de inexistência da autoria, restou demonstrado pelas provas testemunhais e pela própria confissão do acusado, a ocorrência do delito e sua materialidade.

6
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
DAR
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em _01__/_06__/_2023___.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0006856-81.2019.8.08.0012

APELANTE : BRUNO LIPAUS DE OLIVEIRA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação criminal interpost
a
pela defesa de BRUNO LIPAUS DE OLIVEIRA,
irresignada
com a sentença de fls.127/131, que julg
ando
procedente a pretensão punitiva estatal, condeno
u
o à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03.

Nas
razões recursais, evento de nº 3671508, a defesa do apelante alegou, preliminarmente, a nulidade da busca e apreensão
e, portanto, a nulidade das provas que resultaram na condenação do recorrente
.

Quanto ao mérito, por entender que a prova produzida é insuficiente para alicerçar o decreto condenatório,
requereu a absolvição do apelante
.

Em evento de nº 4157715, o representante do Ministério Público de primeiro grau rechaçou os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pela improcedência do apelo interposto

Manifestação da Douta Procuradoria conforme evento de número 4207993, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da presente irresignação, transcrevo os fatos que sustentam a peça acusatória, bem como a sentença condenatória que acolheu na íntegra a pretensão vestibular.

(...) no dia 16 de abril de 2019, por volta das 15 horas, na Rua Sete, n°47, bairro Campo Verde, município de Cariacica/ES, policiais militares lograram êxito em apreender em poder do denunciado BRUNO LIPAUS DE OLIVEIRA, uma (1) ARMA DE FOGO, espécie REVÓLVER, marca SMITH & WESSON (USA), calibre .32 mm S&W Long, de acabamento OXIDADO, em perfeito funcionamento, com capacidade para seis (6) tiros, estando com número de série ILEGÍVEL (RASPADO), estando devidamente municiada, conforme BU n°39154402 9fls. 08/10).

Consta da prova indiciária existente no presente IP, que no dia, local e hora suso mencionados, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo naquela localidade, momento em que avistaram o denunciado BRUNO, o qual, ao notar a presença policial, sacou uma ARMA DE FOGO que estava em sua cintura e empreendeu fuga, indo em direção à residência localizada na Rua Sete, n°47, Bairro Campo Verde, município de Cariacica/ES.

Consta que diante da conduta apresentada pelo denunciado BRUNO LIPAUS DE OLIVEIRA, foi o mesmo perseguido e alcançado por aludidos policiais militares, tendo sido realizada busca pessoal no referido, sendo que nada de ilícito foi encontrado em seu poder, porém, Após realizarem a revista no interior da residência, foi localizada uma (1) ARMA DE FOGO, espécie REVÓLVER, marca SMITH & WESSON (USA), calibre .32 mm S&W Long, de acabamento OXIDADO, em perfeito funcionamento, com capacidade para seis (6) tiros, estando como número de série ILEGÍVEL (RASPADO), estando devidamente municiada

Ao fixar os termos da sentença condenatória, acolhida em desfavor do acusado, o magistrado condutor do feito, após reconhecer a subsunção da conduta ao
delito de
porte ilegal de arma de fogo, com a
,

estabeleceu
o seguinte dispositivo
:

[...]

À luz de tais considerações,
JULGO PROCEDENTE

a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR

o acusado

BRUNO LIPAUS DE OLIVEIRA,

qualificado nos autos, nas penas do
artigo 14, “caput”, da Lei nº 10.826/03.

[...]

A
materialidade
do crime encontra-se demonstrada por meio autos do inquérito policial, termos de declaração de fls. 06 – 07, auto de qualificação e interrogatório de fls. 08, nota de culpa de fls. 09, Termo e Certidão de Fiança de fls. 10, Boletim Unificado às fls. 11/13, auto de apreensão de fls. 14, e relatório final de fls. 62/65, Laudo Pericial acostado às fls. 114/115 atestando a eficiência da arma de fogo.

A autoria restou demonstrada nos autos, inclusive contando com a confissão do acusado, embora a defesa, dentre as suas alegações, tenha ventilado a hipótese de ausência de prova da autoria.

Ocorre que, primeiramente a defesa sustentou a tese de nulidade da busca e apreensão ocorrida dentro da residência do acusado. Sobre a hipótese, o Ministério Público de primeiro grau e a Procuradoria se vincularam a existência do crime permanente, o que viabiliza, com esteio constitucional, a entrada dos agentes na casa do apelante em razão do estado de flagrância.

Ocorre que, ao divisar a dinâmica dos fatos, preciso destacar um pormenor que, ao meu sentir, valida os atos perpetrados pelos agentes da Polícia Militar, eis que:

Consta da prova indiciária existente no presente IP, que no dia, local e hora suso mencionados, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo naquela localidade, momento em que avistaram o denunciado BRUNO, o qual, ao notar a presença policial, sacou uma ARMA DE FOGO que estava em sua cintura e empreendeu fuga, indo em direção à residência localizada na Rua Sete, n°47, Bairro Campo Verde, município de Cariacica/ES.

Nota-se, portanto, que o flagrante se deu em via pública, tendo o acusado sacado a arma e, após, empreendido fuga. Assim, é de observância obrigatória o que está descrito no artigo 302 do Código de Processo Penal ao descrever que:

Considera-se em flagrante delito quem:

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

Neste sentido, ocorre um afastamento ao precedente apresentado pela Defesa extraído do julgamento do HC 658403/SP, eis que desde o momento em que os policiais vislumbraram o porte de arma pelo acusado, isso em via pública, eles perseguiram o recorrente que, buscando evitar a prisão, adentrou ao endereço de sua residência, tendo os policiais, perseguindo o mesmo, adentrado ao local com o devido respaldo constitucional. Assim, rejeito o pedido de nulidade da apreensão realizada bem como quanto a oitiva de testemunhas sobre a autorização de entrada, eis que o flagrante do crime teve início, como dito, em via pública.

De outro norte a defesa requer a reforma da sentença eis que, já que ilícitas as provas do crime, devendo estas serem desentranhadas, não há provas do crime apontado na denúncia.

Ocorre que, rejeitada a alegação da ilicitude, com os fundamentos retro mencionados, há, além das provas testemunhais que se fizerem presentes nos autos, a própria confissão do agente que afirmou estar portanto o armamento apreendido.

A título de reforço de fundamentação, trago ao contexto os depoimentos e o interrogatório.

O policial militar
NATANAEL ALMEIDA DE JESUS JUNIOR (PMES),
ouvido às fls. 110, disse:

“
[...]
que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que o local é conhecido pelo intenso tráfico e estavam em patrulhamento de rotina; que o denunciado estava acompanhado de um outro elemento e ao avistar a VTR aparentou nervosismo, gerando suspeita e ocasionando a intervenção militar; que deixaram a VTR e foram atrás do acusado que saiu correndo sendo acompanhado o depoente por seu colega de farda; que ao correr o acusado tirou uma arma de fogo da cintura e com ela na mão tentou empreender fuga adentrando em uma residência; que o depoente o acompanhou e viu um homem na varanda da casa onde o acusado entrou, pedindo permissão para entrar; que ao entrar viu o acusado saindo de um quarto já sem camisa e o abordou mandando que permanecesse sentado determinando também que seu colega de farda permanecesse vigiando o acusado enquanto realizava busca no interior do cômodo de onde o acusado saiu; que nesse cômodo o depoente localizou a camisa que era usada pelo acusado embaixo da cama e a arma, um revólver calibre 32, com 1 munição picotada, embaixo de um guarda-roupas; que em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com o acusado; que o acusado é conhecido do depoente de outras abordagens e também de denúncias recebidas pela polícia; que essas denúncias dão conta de que o acusado faz parte do tráfico realizado naquele local; que nas abordagens anteriores nada de ilícito foi encontrado com o acusado
[...]”

O policial militar
WEMERSON PEREIRA DA FONSECA (PMES),
ouvido às fls. 111, disse:

“
[...]
que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que em patrulhamento de rotina no local dos fatos avistaram o acusado e este ao avistar os militares tentou empreender fuga com uma arma na mão; que o acusado foi acompanhado pelos militares e abordado após entrar em uma casa; que no interior da residência, embaixo de uma guarda-roupa foi encontrada uma arma de fogo vista com o acusado na tentativa de fuga; que o acusado informou que a arma era para sua defesa pessoal; que o depoente tem conhecimento de que o acusado tem envolvimento com o tráfico na região e já realizou outras abordagens, mas nessas nada de ilícito foi encontrado com o acusado.
[...]”

O acusado
BRUNO LIPAUS DE OLIVEIRA
,
interrogado às fls. 112/V, confessou

“
[...]
Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia e os confessa espontaneamente; Que não conhece as testemunhas nada tendo contra as mesmas; que alega em sua defesa ter comprado a arma de fogo apreendida para sua defesa, isso porque seu primo WEVERTON SANTANA BARBOSA tem envolvimento no tráfico de drogas e por esta razão o interrogando e seus familiares já foram ameaçados de morte;

Desta forma, por não haver irregularidade no ato da apreensão do armamento, tampouco em relação ao ingresso na residência, bem como pela prova da autoria exposta nos autos, inclusive pela confissão do acusado, entendo irretocável a sentença ora combativa.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)